Tribunal: STF
Processo: ARE 1595452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO S ECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA – SEADPREV/PI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO. GIA-METAS. SERVIDOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A ALUDIDA GRATIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA QUANDO DA INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Estando a Fundação Piauí Previdência – FUNPREV vinculada à Secretaria de Administração e Previdência do Piauí – SEADPREV e mantendo essa uma gerência e uma superintendência específica e dirigida à concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários (art. 35, § 8º, da Lei 6.735/2015), resta patente a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado do Piauí da Secretaria de Administração e Previdência –SEADPREV/PI. 2. Assente a legitimidade passiva da autoridade coatora, é inconteste a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 81-A, I, a), 2., do Regime Interno desse Egrégio Tribunal. 3. A Lei Complementar Estadual (LCE) nº 120/2008 alterou a redação do art. 28 da LCE nº 62/2005, estabelecendo a gratificação de incremento da arrecadação devida em função do cumprimento de metas - GIA-METAS, paga, exclusivamente, aos servidores ativos, inativos e pensionistas do cargo de Técnico da Fazenda Estadual – TFE. 4. A Lei Estadual nº 6.410/13 estabeleceu que, do valor pago a título de GIA-METAS, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) seriam absorvidos pelo vencimento dos servidores e que, caso os servidores recebessem GIA METAS em valor superior ao absorvido, ficava assegurado o direito de receber a diferença como parcela da mesma gratificação. 5. Compulsando autos, verifica-se que o Impetrante recebia valor correspondente a diferença de GIA-METAS, e que, como tal, esse valor deve ser pago quando de sua aposentadoria. 6. Se sobre a diferença de GIA-METAS incidiram descontos para o Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí (PREVIDÊNCIA FUNPREV), essa parcela deve ser considerada para efeito de cálculo dos proventos. 7. Concessão da segurança."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente